Tribunal: TJBA
Processo: 0570964-21.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0570964-21.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PATRICIA CONCEICAO DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
WASHINGTON ANDRADE DO ESPIRITO SANTO, LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT, DANIEL BARROS SILVA DE LEITE MIRANDA

APELADO: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR SALVADOR LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT, DANIEL BARROS SILVA DE LEITE MIRANDA, WASHINGTON ANDRADE DO ESPIRITO SANTO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRÓTESES DENTÁRIAS INADEQUADAS AO USO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas pela clínica ré e pela sucessora da parte autora contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais, reconheceu falha na prestação de serviços odontológicos e condenou a ré à restituição de R$ 850,00 e ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.

2.

O autor originário celebrou contrato de prestação de serviços odontológicos para procedimentos de periodontia e confecção de próteses, com pagamento antecipado, e alegou que os serviços não foram concluídos adequadamente, que as próteses não foram entregues em condições de uso e que foi submetido a procedimento cirúrgico sem obtenção de resultado útil.

3.

A ré sustentou regularidade do tratamento, afirmou que houve abandono pelo paciente e negou falha na prestação do serviço.

4.

A sentença julgou procedentes os pedidos. A clínica apelou para afastar ou reduzir as condenações. A sucessora da parte autora apelou para majorar os danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação dos serviços odontológicos, apta a justificar restituição do valor pago e condenação por danos morais; e (ii) estabelecer se o valor de R$ 8.000,00 fixado a título de danos morais comporta redução ou majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A relação jurídica é de consumo, incidindo o art. 14 do CDC, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.
2. A contratação dos serviços, o pagamento de R$ 850,00 e a realização de procedimentos odontológicos são fatos incontroversos.
3. A clínica não produziu prova idônea para demonstrar a adequação técnica do serviço prestado nem a inexistência de defeito nas próteses ou no tratamento realizado.
4. A alegação de abandono do tratamento pelo consumidor não foi comprovada de modo suficiente e não afasta a conclusão de que o serviço foi insatisfatório e não atingiu a finalidade útil esperada.
5. A restituição simples do valor pago é devida, porque o serviço contratado não alcançou resultado adequado, nos limites do valor documentalmente comprovado nos autos.
6. O dano moral está configurado, pois a hipótese supera o mero inadimplemento contratual e envolve frustração de tratamento odontológico, tentativas malsucedidas de ajuste, submissão a procedimento invasivo e ausência de solução efetiva para problema relacionado à saúde, alimentação, fala, aparência e autoestima.
7. O valor de R$ 8.000,00 não é excessivo nem irrisório. O montante observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atende às funções compensatória e pedagógica da reparação civil e se harmoniza com precedente citado no voto.
8. Inexistente desproporção manifesta, não há fundamento para reforma da sentença nem para redução ou majoração da verba indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

Na relação de consumo envolvendo serviços odontológicos, a fornecedora responde objetivamente pela falha do serviço, competindo-lhe demonstrar a inexistência de defeito quando impugnada a adequação do tratamento ou das próteses fornecidas.

2.

A ausência de resultado útil do tratamento odontológico, com próteses inadequadas ao uso e submissão do consumidor a procedimento invasivo sem solução efetiva, autoriza a restituição do valor pago e a condenação por danos morais.

3.

O quantum indenizatório por dano moral somente comporta alteração em grau recursal quando se mostrar manifestamente irrisório ou excessivo.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CDC, art. 18, § 1º, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-CE, Apelação Cível nº 0138455-36.2019.8.06.0001, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 04.10.2023, publ. 07.10.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0570964-21.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante PATRICIA CONCEICAO DE JESUS e outros e como apelada CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR SALVADOR LTDA - ME e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em CONHECER dos Apelos para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .